Tribunal: TJSP
Processo: 1013161-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
OBRIGAÇão de fazer. fornecimento de dados relativos a usuárioS de plataforma de internet. facebook E TWITTER. O autor ajuizou a presente demanda visando a remoção de conteúdos e o fornecimento de dados de usuários das redes sociais mantidas pelas rés. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu Twitter. Direitos e garantias dos usuários assegurados pelos arts. 7o e 8o do Marco Civil de

Ementa:

OBRIGAÇão de fazer. fornecimento de dados relativos a usuárioS de plataforma de internet. facebook E TWITTER. O autor ajuizou a presente demanda visando a remoção de conteúdos e o fornecimento de dados de usuários das redes sociais mantidas pelas rés. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu Twitter. Direitos e garantias dos usuários assegurados pelos arts. 7o e 8o do Marco Civil de Internet que não são absolutos e admitem relativização diante de outros valores igualmente relevantes. Acusação de adulteração de combustível reputada inverídica. Presença dos requisitos de cabimento do pedido de fornecimento de dados relativos a conteúdo disponibilizado na internet. Art. 22 do Marco Civil da Internet. Sucumbência recíproca. Resistência da ré que afasta a aplicação do princípio do interesse. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013161-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TWITTER
BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA, é apelado CARREFOUR COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
2
VOTO No: 20617
APEL. No: 1013161-90.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA
APDO. : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO
DE
DADOS RELATIVOS A USUÁRIOS DE PLATAFORMA
DE INTERNET. FACEBOOK E TWITTER. O autor
ajuizou a presente demanda visando a remoção de
conteúdos e o fornecimento de dados de usuários das redes
sociais mantidas pelas rés. Sentença de parcial procedência.
Apelo do corréu Twitter. Direitos e garantias dos usuários
assegurados pelos arts. 7o e 8o do Marco Civil de Internet
que não são absolutos e admitem relativização diante de
outros
valores
igualmente
relevantes.
Acusação
de
adulteração de combustível reputada inverídica. Presença
dos requisitos de cabimento do pedido de fornecimento de
dados relativos a conteúdo disponibilizado na internet. Art.
22 do Marco Civil da Internet. Sucumbência recíproca.
Resistência da ré que afasta a aplicação do princípio do
interesse. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “PROCEDIMENTO DE TUTELA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” (sic) ajuizado por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TWITTER
BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA.
Às fls. 76/77 foi indeferida a tutela de urgência.
Contra essa decisão interpôs a autora agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
3
instrumento (processo no 2034429-95.2019.8.26.0000), desprovido
por acórdão de minha relatoria.
Às fls. 84/102 foi emendada a petição inicial e
formulados os pedidos principais de remoção de conteúdos
difamatórios contra a autora e de identificação dos usuários por
eles responsáveis.
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
312/315),
disponibilizada no DJe de 03/06/2019 (fls. 317), que, após o
acolhimento dos embargos de declaração opostos pela corré
FACEBOOK (fls. 322/333) pela r. decisão de fls. 338, julgou a
ação nos seguintes termos:
“Pelo exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido da Autora para que as Rés procedam com
a identificação, em relação às URLs indicadas na
petição inicial, do responsável pela postagem do
video, mediante fornecimento do número do IP, e
ainda, sendo possível, a qualificação do sujeito que,
segundo a inicial, fizera a divulgação do dito
video.
Sendo a sucumbência recíproca, caberá às partes
arcarem com metade das custas cada uma, além de
honorários do patrono adverso, estes arbitrados em
R$ 1.000,00 para cada um, de modo que as Rés
arcam solidariamente com os honorários do patrono
da Autora e esta, isoladamente com os das Rés, que
são duas e representadas por patronos diversos.”
Os embargos de declaração opostos pela autora
(fls. 318/321) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 334.
Inconformada, apela a corré TWITTER BRASIL
REDE DE INFORMAÇÃO LTDA (fls. 435/445).
Afirma que os dados de conexão e os dados
pessoais dos usuários são sigilosos e que a quebra do sigilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
4
pretendida pelo apelado depende da existência de fundados
indícios da ocorrência de ato ilícito.
Aponta que o juízo a quo reconheceu a
inexistência de ato ilícito e que, portanto, “a r. sentença recorrida
não poderia ter determinado o fornecimento de dados de registro de
conexão e acesso a aplicações de internet” (fls. 444).
Requer a reforma da r. sentença para “julgar
improcedente o pedido do Apelado de quebra de dados sigilosos, ante
sua manifesta inadmissibilidade, eis que os requisitos legais para tanto
não foram preenchidos; e, por consequência” e “afastar a condenação
da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos
procuradores do Apelado” (fls. 445).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 447/448).
Contrarrazões pelo autor (fls. 463/470).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda postulando
que as rés fossem compelidas a remover conteúdo e a fornecer os
dados dos usuários responsáveis pela publicação de vídeo
gravado em um de seus postos de gasolina, acompanhado de
acusação de que seus prepostos estariam adulterando o
combustível vendido aos consumidores.
A r. sentença rejeitou o pedido de remoção do
conteúdo apontado pelo autor; contudo, acolheu o pedido de
fornecimento dos dados dos usuários responsáveis pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
5
publicação, contra o que se insurge a corré TWITTER BRASIL
REDE DE INFORMAÇÃO LTDA.
O recurso não merece provimento.
Aplicam-se à espécie as disposições da Lei do
Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14), cujos artigos 7o e 8o,
caput, trazem os direitos e garantias dos seus usuários, valendo
destacar os seguintes:
“Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes
direitos:
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada,
sua proteção e indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação;
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas
comunicações pela internet, salvo por ordem judicial,
na forma da lei;
[...]
VII - não fornecimento a terceiros de seus dados
pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a
aplicações de internet, salvo mediante consentimento
livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas
em lei;
VIII - informações claras e completas sobre coleta,
uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus
dados pessoais, que somente poderão ser utilizados
para finalidades que:
a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação; e
c) estejam especificadas nos contratos de prestação de
serviços ou em termos de uso de aplicações de internet;
[...]
Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à
liberdade de expressão nas comunicações é condição
para o pleno exercício do direito de acesso à internet.”
Entretanto, a própria Lei no 12.965/14 admite a
relativização da liberdade de expressão e do sigilo de
informações dos usuários diante de outros valores igualmente
relevantes, tanto que dispõe, em seu art. 22, sobre o pedido de
fornecimento de dados relativos a conteúdo disponibilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
6
internet:
“Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito
de formar conjunto probatório em processo judicial
cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo,
requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda
o fornecimento de registros de conexão ou de registros
de acesso a aplicações de internet.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos
legais, o requerimento deverá conter, sob pena de
inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos registros
solicitados para fins de investigação ou instrução
probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.”
O pedido de fornecimento de dados de usuários
de
serviços
de
internet
encontra
também
fundamento
constitucional, eis que o art. 5o, IV, da Constituição Federal,
conquanto assegure a todos a liberdade de manifestação do
pensamento, veda o anonimato.
In casu, foi publicado no Facebook e no Twitter
vídeo no qual um preposto do apelado aparece junto às bombas
de um de seus postos de combustível, acompanhado de acusação
de que ele estaria adulterando o combustível vendido aos
consumidores (“Carrefour de São Vicente que vergonha”; “Carrefour
de São Vidente adulterando gasolina”; “Posto batizando gasolina,
posto do Carrefour de São Vicente-SP, na cara dura!” fls. 56/58).
Diz que a acusação é inverídica e que, na realidade, o vídeo foi
gravado enquanto seus prepostos realizavam apenas a aferição e
a calibragem das bombas.
As acusações proferidas contra o apeado, caso
sejam realmente inverídicas, podem, em tese, extrapolar a
liberdade de expressão e de informação, vindo a atingir a honra
objetiva do apelado, além de possivelmente constituir crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
7
calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal. Estão presentes,
portanto, os indícios de existência de um ato ilícito.
Não se vislumbra qualquer contradição e/ou
violação do dispositivo legal em comento por ter o juízo a quo
rejeitado o pedido de imediata remoção do conteúdo apontado
pelo apelado, mas acolhido o pedido de identificação dos
usuários responsáveis pela sua divulgação. Isso porque, por se
tratar de relevante restrição à liberdade de expressão, é evidente
que o acolhimento do pedido de remoção de conteúdo deve ser
analisado com maior cautela, exigindo-se maior veemência dos
indícios de ilicitude do conteúdo, que o juízo a quo reputou não
estarem presentes na espécie, contra o que o apelado não se
insurgiu.
Contudo, isso não acarreta a impossibilidade de
que o apelado venha a buscar, perante as pessoas responsáveis
pela divulgação do vídeo em comento, as medidas que entender
cabíveis para evitar e/ou reparar os danos a ele causados,
mediante comprovação da falsidade das acusações contra ele
proferidas, nas vias adequadas. E, para tanto, o apelado
necessita dos dados de identificação dos usuários responsáveis
pelas acusações reputadas inverídicas, justificando a quebra do
sigilo dos dados dos usuários envolvidos e a condenação da
apelante ao seu fornecimento.
Por fim, fica mantida a condenação da apelante
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono
do apelado, em razão do parcial acolhimento do pedido inicial
(fornecimento de dados de usuários).
Anote-se que o fato de que a presente ação era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013161-90.2019.8.26.0100 - JV 20617
8
necessária para que o apelado obtivesse os dados por ele
pretendidos pretendido não justifica a imposição dos ônus da
sucumbência unicamente a ele. Isso porque, se a apelante
pretendia resguardar-se de eventual impugnação acerca da
legalidade de seus atos, bastava que ela comprovasse que o
fornecimento dos dados dos seus usuários se deu em
cumprimento de ordem judicial. No entanto, ela ofereceu
resistência
ao
pedido,
sustentando
a
sua
improcedência,
afastando-se assim a aplicação do princípio do interesse.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos para o patrono do autor de R$
1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observando-se que a majoração será devida unicamente pela
corré TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA.
MARY GRÜN
Relatora